Tribunal: CARF
Processo: 15374.920679/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920679/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.183 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ELETRO FORMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade
de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário. Todavia, pode a Administração Tributária,
dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não
homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se
utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos
de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se
verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O processo administrativo fiscal que se encontra em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa
no procedimento está com o prazo de prescrição interrompido.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados somente se
caracteriza pelo transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega
do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920679/2008-40
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25337.26357.260906.1.7.03-3246, em 29.06.2006, e-fls. 170-
203, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$152.075,24 do ano-calendário de 2001, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuras na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do sal valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 152.075,24.
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 144.802,57.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 25337.26357.260906.1.7.03-3246 37059.68290.181006.1.3.03-9041
36069.46508.201006.1.3.03-2871 05417.54515.201006.1.3.03-5322.
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5° da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-30.479, de 13.05.2010, e-fls. 127-129:
INDEFERIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS FUNDAMENTAIS. NULIDADE.
E nulo, por desatender a requisitos de ordem pública, o ato administrativo de
indeferimento da declaração de compensação que carece de fundamentação jurídica e
de lógica.
Decisão Recorrida Nula
Aguardando Nova Decisão
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros desta Turma DECLARAR a nulidade do
despacho decisório de fl. 05, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado. [...]
8. Examinando o despacho decisório de fl.06, verifica-se que a motivação
carece de fundamentação jurídica e lógica. A diferença entre o saldo a restituir de
CSLL apurado na declaração de rendimentos e nos pedidos de compensação não
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

justifica o indeferimento do pedido. Ademais, não consta nos autos prova de que o
saldo a restituir apurado na DIPJ tenha sido examinado.
9. Em sendo assim, considero que o despacho decisório é nulo de pleno direito.
Per/DComp e Despacho Decisório
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 240-278, referente ao Per/DComp no
25337.26357.260906.1.7.03-3246 apresentado em 29.06.2006, e-fls. 170-203:
Parecer Conclusivo n° 008/2011 - EQPEJ.
Assunto: Declaração de Compensação.
Ementa: SALDO NEGATIVO DE CSLL - É de se glosar da formação do Saldo
Negativo de CSLL a parcela da CSLL mensal apurada por estimativa cuja
compensação não foi comprovada.
Dispositivos legais: Arts. 2o , 28 e 74 da Lei n° 9.430/1996.
DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO. [...]
Inicialmente, convém destacar que a compensação é forma de extinção do
crédito tributário, prevista no inciso II do art. 156 da Lei n° 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional - CTN). Entretanto, para a efetivação da compensação, é
necessário que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública esteja dotado de
liquidez e certeza. É a exigência contida no caput do art. 170 do mesmo diploma legal
[...].
Dessa maneira, visando a constatação da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
consoante determinação contida no art. 170 do CTN, são imprescindíveis a verificação
das informações comprobatórias do indébito e o cálculo do seu efetivo valor, ou seja,
in casu, do SALDO NEGATIVO DE CSLL do ano-calendário 2001, decorrente de
recolhimentos mensais por estimativa do tributo. [...]
A partir dessas constatações, procedendo-se à recomposição do SALDO
NEGATIVO de CSLL apurado na DIPJ/2002, com aproveitamento somente dos
recolhimentos feitos por meio de DARF, obtém-se o valor do SALDO NEGATIVO de
CSLL passível de compensação de R$ 122.096.11, conforme planilha abaixo:

FICHA 17 - Cálculo da CSLL

Base de Cálculo da CSLL
80.807,44
CSLL Total
7.272,67
(-) CSLL paga p/ estimativa com DARF
129.368,78
CSLL a pagar
(122.096,11)

CONCLUSÃO
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, proponho, nos
termos da legislação tributária vigente, o RECONHECIMENTO PARCIAL do direito
creditório no valor R$ 122.096.11 (cento e vinte e dois mil e noventa e seis reais e
onze centavos), relativo ao SALDO NEGATIVO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL, apurado no ano-calendário de 2001, exercício
de 2002, para fins de homologação das compensações efetivadas por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) n° 25337.26357.260906.1.7.03-3246 e de
suas
correlacionadas
de
n°s
37059.68290.181006.1.3.03-9041,
36069.46508.201006.1.3.03-2871 e 05417.54515.201006.1.3.03-5322 (extratos de fls.
120/153) até o limite do crédito ora reconhecido. [...]
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

DESPACHO DECISÓRIO
Com fundamento no Parecer Conclusivo n° 008/2011 - EQPEJ, às fls. 190 a
197, que aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte integrante deste Despacho
Decisório, como se nele estivesse transcrito, DECIDO:
RECONHECER EM PARTE ao contribuinte o direito creditório no valor de R$
122.096.11 (cento e vinte e dois mil e noventa e seis reais e onze centavos), relativo ao
SALDO NEGATIVO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL, apurado no ano-calendário de 2001, exercício de 2002, para fins de
homologação das compensações efetivadas por meio da Declaração de Compensação
(DCOMP) n° 25337.26357.260906.1.7.03-3246 e de suas correlacionadas de n°s
37059.68290.181006.1.3.03-9041,
36069.46508.201006.1.3.03-2871
e
05417.54515.201006.1.3.03-5322 (extratos de fls. 120/153) até o limite do crédito ora
reconhecido.
Deste ato, cabe instauração de contraditório perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência (§ 9o do art. 74 da Lei n° 9.430/96). [...]
Com base no Despacho Decisório de fls. 190/198 e nos Demonstrativos de
Compensação de fls. 199 e 202/219:
1.
HOMOLOGO
INTEGRALMENTE
da
DCOMP
no
25337.26357.260906.1.7.03-3246;
2.
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
da
DCOMP
no
37059.68290.181006.1.3.03-9041; e
3. NÃO HOMOLOGO as DCOMP n°s 36069.46508.201006.1.3.03- 2871 e
05417.54515.201006.1.3.03-5322.
Como devidamente consignado no Despacho Decisório de fls. 190/198, cabe
instauração de contraditório perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência (§ 9o do art. 74 da Lei n° 9.430/96).
Dê-se CIÊNCIA à interessada e promova-se a COBRANÇA de todos os débitos
não compensados objeto das DCOMP NÃO HOMOLOGADAS e da
PARCIALMENTE HOMOLOGADA, obedecidas as determinações da IN SRF n°
900/2008. destacando-se, em especial, as contidas em seus artigos 37, 38 e 66. e
demais normas consentâneas, sem se descuidar dos prazos decadenciais e
prescricionais insertos no CTN (Lei n° 5.172/66), visto que elas (DCOMP), por terem
sido transmitidas após 31/10/2003, data da publicação da Medida Provisória n°
135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, constituem confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados.
A Recorrente foi intimada do Despacho Decisório, e-fls. 240-278, em 20.04.2011,
e-fl. 284.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-73.888, de 13.03.2015, e-fls. 542-549:
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros desta Turma, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, NEGAR provimento à manifestação de
inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.07.2015, e-fl. 658 (sexta-feira), a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 18.08.2015, e-fls. 659-669, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DECADÊNCIA DO DIREITO/DEVER DA RFB DE REVISAR A
APURAÇÃO DA CSLL/2000 DA RECORRENTE
3.1. Conforme aludido, a RFB embasou seu Despacho Decisório na revisão da
apuração da CSLL (Saldo Negativo) da RECORRENTE.
3.2. Contudo, ao proceder desta maneira, a RFB violou flagrantemente o
comando do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), pois, em 2011, já
havia decaído seu direito/dever de revisar a apuração do CSLL declarado pela
RECORRENTE na DIPJ de 2002 (ano-calendário de 2001).
3.3. Desrespeitou também previsão expressa no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR - aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999), senão vejamos:"Art. 898 [...].
3.4. Isso porque, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
que se homologa não é necessariamente o pagamento feito pelo contribuinte, mas toda
a atividade de apuração das bases tributáveis, da qual pode resultar valor a recolher ou
crédito passível de restituição/compensação (Saldo Negativo) [...].
3.6. Assim, ao pretender rediscutir a apuração da CSLL referente a um período
já "decaído", a RFB entrou em contradição com a sua própria conduta anterior, quando
homologou (ainda que tacitamente) toda a atividade exercida pela RECORRENTE, da
qual resultou crédito do tributo a seu favor (Saldo Negativo).[...]
3.9. Não poderia ser de outra forma, pois admitir que a DCOMP apresentada
pelo contribuinte "renovasse" por mais 5 (cinco) anos o prazo de que dispõe a RFB
para revisar a apuração da CSLL declarado em DIPJ equivaleria a "criar" uma causa
de interrupção do aludido prazo decadencial, a despeito de inexistir qualquer previsão
neste sentido no CTN. [...]
3.11. Desta forma, a decisão recorrida deverá ser reformada, para que reste
reconhecido integralmente o crédito de CSLL (Saldo Negativo) da RECORRENTE
declarado em DIPJ (R$ 22.706,46), por imposição legal (homologação tácita).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. PEDIDO
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

4.1. Diante do exposto, a RECORRENTE requer seja dado provimento integral
ao recurso, para que se reconheça a homologação tácita do crédito de CSLL (Saldo
Negativo) declarado em DIPJ (R$ 22.706,46) e não revisado pela RFB dentro do
prazo decadencial de 5 (cinco) anos de que esta dispunha, bem como para que sejam
integralmente homologadas as DCOMP nos 37059.68290.181006.1.3.03-9041,
36069.46508.201006. 1.3.03-2871 e 05417.54515.201006.1.3.03- 5322.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$29.979,13 (R$152.075,24 - R$122.096,11) referente ao ano-calendário de
2001 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Decadência e Prescrição – Matérias de Ordem Pública
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela decadência e
prescrição.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se falar em decadência,
instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no
Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo de decadência nem de
prescrição. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Homologação Tácita
A Recorrente argui que houve a homologação tácita da compensação dos débitos.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados caracteriza-se pelo
transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no no 25337.26357.260906.1.7.03-3246,
em 29.06.2006, e-fls. 170-203, e foi notificada do Despacho Decisório em 20.04.2011, e-fl. 284.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo de cinco entre data da
entrega do Per/DComp em 26.06.2006 e a ciência do Despacho Decisório em 20.04.2011. Logo,
a contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-73.888, de 13.03.2015, e-fls.
542-549, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
9. Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN, para que seja
levada a efeito a compensação, o crédito do sujeito passivo com a Fazenda Nacional
há que ser dotado de liquidez e certeza.
10. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no
Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX,mai/08)
11. Como se trata de declaração de compensação, inverte-se o ônus da prova, ou
seja, cabe ao contribuinte comprovar o seu direito líquido e certo, e por isso deve
manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização do crédito, consoante disposto no art. 264, do RIR/1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e, papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.
12. Pois bem, o interessado declarou na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ/2002, ano-calendário de 2001, saldo negativo
de CSLL no valor de R$ 144.802,57, decorrente de estimativas pagas por meio de
Darf ou compensadas com saldos de períodos anteriores. Muito embora tenha
informado na Dcomp o valor de R$ 152.075,24, na manifestação de inconformidade
reconhece o erro cometido no seu preenchimento.
13. Os recolhimentos por meio de Darf, no total de R$ 129.368,78, foram
confirmados pela autoridade a quo. As compensações efetuadas nos meses de junho
(parcial),
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

agosto e setembro (parcial), no total de R$ 22.706,46, foram glosadas sob os
fundamentos abaixo reproduzidos, resultando no reconhecimento de direito creditório
no valor de R$ 122.096,11. [...]
14. Em sua manifestação de inconformidade, o interessado não trouxe à colação
comprovação do saldo negativo de 2000. Apenas alega que as compensações foram
contabilizadas no livro Razão e transcorrido o prazo de cinco anos para a
homologação tácita da compensação declarada não há que se falar na glosa dessas
compensações.
15. Nos termos do art. 9o, § 1o , do Decreto-lei no 1.598, de 1977, a escrituração
somente faz prova a favor do contribuinte se os fatos nela registrados estejam
comprovados por documentos hábeis.
16. Não localizei nos autos o livro Razão, a meu ver, neste caso, irrelevante para
a comprovação do feito. Isso porque em nenhum momento foi questionada a
existência ou não do registro da compensação nos assentamentos contábeis do
interessado. Mas sim a falta de comprovação do crédito (saldo negativo de 2000)
utilizado na compensação. Neste ponto, o interessado manteve-se silente.
17. Cumpre destacar que dentro do prazo para homologação determinado no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em decadência do direito de se
aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e
certeza do crédito informado, conforme entendimento exarado pela Administração
Tributária na Solução de Consulta Interna - SCI no 16 - Cosit, de 18.07.2012,
Despacho de Aprovação Cosit no 20, publicada no D.O.U. de 03.08.2012, cuja ementa
abaixo reproduzo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário É dever da autoridade, ao analisar
os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado
lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e
ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito. [...]
19. Portanto, se o interessado não comprova o saldo negativo de 2000, há de se
manter incólume o Despacho Decisório recorrido que considerou não comprovadas as
compensações das estimativas de junho, agosto e setembro de 2001.
20. No que diz respeito ao pedido de retificação do CNPJ da matriz para o da
filial dos débitos de IPI compensados na Dcomp no 25337.26357.260906.1.7.03-3246,
apresentado pelo interessado em 04/04/2011, cabe esclarecer que a autoridade a quo
deixou de apreciá-lo posto que o Despacho Decisório já havia sido proferido em
10/03/2011 (fl. 248).
21. Em sendo assim, a Dcomp no 25337.26357.260906.1.7.03-3246 foi
homologada integralmente sem levar em consideração a retificação do CNPJ da matriz
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

para o da filial, o que resultou na inscrição, em 14/12/2011, de débitos de IPI já
compensados em Dívida Ativa da União no 80 311 004998-09.
22. Posteriormente, a EQPEJ/DIORT/DRF/RJ2, ao analisar o pedido de
retificação e o Termo de Intimação recebido pelo interessado da DERAT/SP exigindo-
lhe o pagamento dos débitos já compensados, concluiu que (fls. 455/457): [...].
23. Às fls. 458/460, foi juntado aos autos o Extrato de Processo enviado à PFN
com Habilitação Encerrada, comprovando-se, assim, que foi regularizada a situação
fiscal do interessado. Logo, por falta de objeto, não cabe a este Órgão Julgador
manifestar-se a respeito.
24. Com relação ao pedido final do interessado, destaco que o Processo
Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que,
em seu art.
23, determina que a intimação dos atos administrativos deve ser feita ao sujeito
passivo e, quando postal, dirigida ao domicílio fiscal por ele eleito, sendo inviável o
pleito de que as intimações sejam dirigidas (também) ao procurador do mesmo.
25. Em face do exposto, nego provimento à manifestação de inconformidade e
mantenho o que foi decidido no Despacho Decisório de fl.248.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-73.888, de 13.03.2015,
e-fls. 542-549, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920679/2008-40

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 711
DF CARF MF
Original